Tribunal: TJBA
Processo: 8021202-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021202-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A. Advogado(s): ADRIANA SERRANO CAVASSANI registrado(a) civilmente como ADRIANA SERRANO CAVASSANI AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BAIXA DE GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em contratos de arrendamento mercantil, o arrendador mantém a propriedade do veículo até a efetiva transferência, respondendo solidariamente pelo IPVA juntamente com o arrendatário, nos termos do art. 124, II, do CTN e entendimento consolidado do STJ. 2. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) anterior ao fato gerador do IPVA, devidamente comprovada, demonstra a extinção do vínculo jurídico entre a instituição financeira e o veículo, afastando sua responsabilidade tributária. 3. O SNG, instituído pela Resolução CONTRAN nº 320/2009, constitui sistema oficial de comunicação obrigatória, equivalendo à comunicação de transferência para fins tributários. 4. Presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defere-se o efeito suspensivo para evitar lesão grave e de difícil reparação. 5. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8021202-08.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante, BANCO GMAC S.A e, agravado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 17 DE AGOSTO DE 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR